Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-23.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de busca e apreensão com pedido liminar visando à retomada de veículo alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento contratual.
2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação da parte ré e inércia da parte autora em indicar o representante legal da empresa ré.
3. O veículo objeto da ação foi apreendido, mas a citação da parte ré não se concretizou, apesar de diversas diligências realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, à luz dos princípios processuais aplicáveis e da efetiva apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC exige a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, como a falta de citação. Contudo, no caso concreto, a apreensão do bem demonstra que o objetivo principal da medida liminar foi alcançado, o que torna desproporcional a extinção do processo.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em ações de busca e apreensão, a efetiva apreensão do veículo antes da citação afasta a aplicação automática do art. 485, IV, do CPC, devendo-se observar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé e da cooperação processual.
7. A extinção do processo também não poderia se fundamentar no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), pois não houve intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável conforme o §1o do mesmo artigo.
8. A exigência de indicação do representante legal da empresa ré como condição para citação é desarrazoada e não encontra respaldo legal. O dever de diligência recai sobre o Oficial de Justiça.
9. A sentença violou os princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, ao extinguir o processo sem esgotar as possibilidades de citação e sem observar o devido procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do processo.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por ausência de citação não se justifica quando o bem objeto da ação de busca e apreensão já foi apreendido, pois a medida liminar atingiu sua finalidade, devendo prevalecer os princípios da primazia do julgamento de mérito, da proporcionalidade e da economia processual. 2. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: art. 485, incisos III e IV, §1o, do CPC; art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1723703, 0735467-58.2022.8.07.0001, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, julgado em 29/06/2023, DJe 12/07/2023.
· Acórdão 1934303, 0721358-39.2022.8.07.0001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgado em 03/10/2024, DJe 07/11/2024.